Tribunal: TJPA
Processo: 0008017-85.2012.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISO I e IV, do CPB). MÉRITO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPRVADA POR MEIO DA VÍTIMA TESTEMUNHAS POLICIAIS E CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS APELADOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA DO RÉU FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS E CONDENAÇÃO DOS RÉUS RIDSON SOARES FELIX e ROBSON ANTUNES SANTOS. CONTIUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.Recurso do Ministério PúblicoReexaminando os depoimentos acima transcritos, verifica-se que o magistrado a quo ignorou completamente o conteúdo dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos apelados. Além disso, desconsiderou a convergência existente com o depoimento da vítima QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA, que corroborou muito com a versão apresentada em juízo pelos policiais militares.Nota-se que todos esses depoimentos foram prestados perante o Juízo a quo, momento em que confirmaram todos os termos de seus depoimentos prestados na fase inquisitorial.Além disso, os depoimentos policiais, como se sabe, consoante jurisprudência pátria, podem servir claramente como meio de prova, se prestados de forma clara e concisa, pode muito bem servir como meio probatório.Além disso, temos o depoimento do apelado RILDSON SOARES FELIX, que afirmou que ROBSON e FRANCISCO teriam praticado o crime de furto qualificado e negou a sua participação no referido crime, argumentando que participou porque teria sido ameaçado por ROBSON e FRANCISCO para que fosse até o carro das vítimas, sob pena de ser entregue à polícia.Nota-se que o depoimento do apelado RILDSON SOARES FELIX não condiz com a realidade dos autos, uma vez que os policiais militares após tomarem conhecimento do crime, conseguiram alcançar todos os apelados e encontraram parte dos pertences das vítimas na posse dos mesmos, conforme auto de entrega e de apreensão de fls. 26-27/IPL. Dessa forma, não resta dúvida de que a qualificadora referente ao concurso de pessoas restou evidenciada nos autos e deve ser incluída na dosimetria da pena, eis que os apelados agiram em união de desígnios para alcançar o objetivo de subtrair os pertences das vítimas (art. 155, §4º, inciso IV do CPB).Da mesma forma, a qualificadora do rompimento de obstáculos, deve ser aplicada, pois ação delitiva consistiu em quebrar o vidro dos carros das vítimas para ter acesso aos seus pertences, sendo o rompimento do vidro do automóvel, tipificado como qualificadora descrita no §4º, inciso I, do art. 155 do CP. Dito isto, verifica-se claramente que os depoimentos prestados em juízo encontram-se em total harmonia com o auto de prisão em flagrante e com depoimento prestado perante a autoridade policial, não havendo razão para desmerece-los, sendo incabível a manutenção da sentença a quo. Dessa forma, ACOLHO a tese ministerial para condenar os apelados FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS, RILDSON SOARES FELIX e ROBSON ANTUNES CAMPOS, pela prática dos crimes de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 71, do CPB.Réu: FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS 1ª Fase da Dosimetria da PenaReanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que deve ser considerada desfavorável ao apelado Francisco Leão dos Santos a circunstância do crime, razão pela qual deve ser fixada a nova pena-base acima do mínimo legal no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.2ª Fase da Dosimetria da PenaMantenho o reconhecimento da confissão espontânea em favor do apelado Francisco Leão dos Santos, com fulcro no art. 65, inciso III, ?d?, do CPB, razão pela qual reduzo a pena-base para o patamar de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.3ª Fase da Dosimetria da Pena.Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.Do Concurso de Crimes.Analisando a conduta criminosa praticada pelo apelado Francisco Leão dos Santos, constato a prática de dois crimes de furto qualificado em face das vítimas QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA e RAFAEL LIMA DO ROSARIO, que tiveram seus veículos ?arrombados? e seus pertences furtados pelo apelado e seus comparsas e considerando que os crimes foram praticados mediante mais de uma conduta da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, reconheço a necessidade de se aplicar a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CPB.Na continuidade delitiva, a fim de se observar a proporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, a fração de aumento deve considerar o número de crimes praticados, de forma que, quanto maior o número de infrações cometidas, maior será o aumento.É assente na doutrina e na jurisprudência que se foram praticados 2 crimes, o aumento será de 1/6, se praticados 3 crimes, o aumento será de 1/5, se praticados 4 crimes, o aumento será de 1/4, se praticados 5 crimes, o aumento será de 1/3, se praticados 6 crimes, o aumento será de 1/2 e se praticados 7 ou mais crimes, o aumento será de 2/3. Assim, fixo a nova pena definitiva no patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.Substituição da Pena (art. 44 do CPB).Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços gratuitos à comunidade, e por uma pena de multa, no montante de 30 (trinta) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.A prestação de serviço à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora de atividade por dia de condenação, fixadas de forma a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho.Réu: RILDSON SOARES FELIX1ª Fase da Dosimetria da PenaReanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que deve ser considerada desfavorável ao apelado RILDSON SOARES FELIX a circunstância do crime, razão pela qual deve ser fixada a nova pena-base acima do mínimo legal no patamar de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.2ª Fase da Dosimetria da PenaInexiste atenuante e agravante3ª Fase da Dosimetria da Pena.Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.Do Concurso de Crimes.Analisando a conduta criminosa praticada pelo apelado Francisco Leão dos Santos, constato a prática de dois crimes de furto qualificado em face das vítimas QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA e RAFAEL LIMA DO ROSARIO, que tiveram seus veículos ?arrombados? e seus pertences furtados pelo apelado e seus comparsas e considerando que os crimes foram praticados mediante mais de uma conduta da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, reconheço a necessidade de se aplicar a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CPB.Na continuidade delitiva, a fim de se observar a proporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, a fração de aumento deve considerar o número de crimes praticados, de forma que, quanto maior o número de infrações cometidas, maior será o aumento.É assente na doutrina e na jurisprudência que se foram praticados 2 crimes, o aumento será de 1/6, se praticados 3 crimes, o aumento será de 1/5, se praticados 4 crimes, o aumento será de 1/4, se praticados 5 crimes, o aumento será de 1/3, se praticados 6 crimes, o aumento será de 1/2 e se praticados 7 ou mais crimes, o aumento será de 2/3. Assim, fixo a nova pena definitiva no patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.Substituição da Pena (art. 44 do CPB).Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços gratuitos à comunidade, e por uma pena de multa, no montante de 30 (trinta) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.A prestação de serviço à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora de atividade por dia de condenação, fixadas de forma a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho.Réu: ROBSON ANTUNES CAMPOS1ª Fase da Dosimetria da PenaReanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que deve ser considerada desfavorável ao apelado ROBSON ANTUNES CAMPOS a circunstância do crime, razão pela qual deve ser fixada a nova pena-base acima do mínimo legal no patamar de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.2ª Fase da Dosimetria da PenaInexiste atenuante e agravante3ª Fase da Dosimetria da Pena.Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.Do Concurso de Crimes.Analisando a conduta criminosa praticada pelo apelado Francisco Leão dos Santos, constato a prática de dois crimes de furto qualificado em face das vítimas QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA e RAFAEL LIMA DO ROSARIO, que tiveram seus veículos ?arrombados? e seus pertences furtados pelo apelado e seus comparsas e considerando que os crimes foram praticados mediante mais de uma conduta da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, reconheço a necessidade de se aplicar a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CPB.Na continuidade delitiva, a fim de se observar a proporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, a fração de aumento deve considerar o número de crimes praticados, de forma que, quanto maior o número de infrações cometidas, maior será o aumento.É assente na doutrina e na jurisprudência que se foram praticados 2 crimes, o aumento será de 1/6, se praticados 3 crimes, o aumento será de 1/5, se praticados 4 crimes, o aumento será de 1/4, se praticados 5 crimes, o aumento será de 1/3, se praticados 6 crimes, o aumento será de 1/2 e se praticados 7 ou mais crimes, o aumento será de 2/3. Assim, fixo a nova pena definitiva no patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.Substituição da Pena (art. 44 do CPB).Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços gratuitos à comunidade, e por uma pena de multa, no montante de 30 (trinta) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.A prestação de serviço à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora de atividade por dia de condenação, fixadas de forma a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho.DISPOSITIVOAnte o exposto, CONHEÇO o Recurso Apelação Criminal e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença para condenar os APELADOS à pena definitiva de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, em razão da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB), a qual foi substituída por um pena restritiva de direitos e multa, nos termos do voto.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0008017-85.2012.814.0051
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS, RIDSON SOARES FELIX e ROBSON ANTUNES SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISO I e IV, do CPB). MÉRITO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPRVADA POR MEIO DA VÍTIMA TESTEMUNHAS POLICIAIS E CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS APELADOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA DO RÉU FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS E CONDENAÇÃO DOS RÉUS RIDSON SOARES FELIX e ROBSON ANTUNES SANTOS. CONTIUIDADE DELITIVA RECONHECIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso do Ministério Público
Reexaminando os depoimentos acima transcritos, verifica-se que o magistrado
a quo
ignorou completamente o conteúdo dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos apelados. Além disso, desconsiderou a convergência existente com o depoimento da vítima QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA, que corroborou muito com a versão apresentada em juízo pelos policiais militares.
Nota-se que todos esses depoimentos foram prestados perante o Juízo
a quo,
momento em que confirmaram todos os termos de seus depoimentos prestados na fase inquisitorial.
Além disso, os depoimentos policiais, como se sabe, consoante jurisprudência pátria, podem servir claramente como meio de prova, se prestados de forma clara e concisa, pode muito bem servir como meio probatório.
Além disso, temos o depoimento do apelado RILDSON SOARES FELIX, que afirmou que ROBSON e FRANCISCO teriam praticado o crime de furto qualificado e negou a sua participação no referido crime, argumentando que participou porque teria sido ameaçado por ROBSON e FRANCISCO para que fosse até o carro das vítimas, sob pena de ser entregue à polícia.
Nota-se que o depoimento do apelado RILDSON SOARES FELIX não condiz com a realidade dos autos, uma vez que os policiais militares após tomarem conhecimento do crime, conseguiram alcançar todos os apelados e encontraram parte dos pertences das vítimas na posse dos mesmos, conforme auto de entrega e de apreensão de fls. 26-27/IPL.
Dessa forma, não resta dúvida de que a qualificadora referente ao concurso de pessoas restou evidenciada nos autos e deve ser incluída na dosimetria da pena, eis que os apelados agiram em união de desígnios para alcançar o objetivo de subtrair os pertences das vítimas (art. 155, §4º, inciso IV do CPB).
Da mesma forma, a qualificadora do rompimento de obstáculos, deve ser aplicada, pois ação delitiva consistiu em quebrar o vidro dos carros das vítimas para ter acesso aos seus pertences, sendo o rompimento do vidro do automóvel, tipificado como qualificadora descrita no §4º, inciso I, do art. 155 do CP.
Dito isto, verifica-se claramente que os depoimentos prestados em juízo encontram-se em total harmonia com o auto de prisão em flagrante e com depoimento prestado perante a autoridade policial, não havendo razão para desmerece-los, sendo incabível a manutenção da sentença
a quo
.
Dessa forma,
ACOLHO
a tese ministerial para condenar os apelados FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS, RILDSON SOARES FELIX e ROBSON ANTUNES CAMPOS, pela prática dos crimes de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 71, do CPB.

Réu: FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS

1ª Fase da Dosimetria da Pena
Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que deve ser considerada desfavorável ao apelado Francisco Leão dos Santos a circunstância do crime, razão pela qual deve ser fixada a nova pena-base acima do mínimo legal no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Mantenho o reconhecimento da confissão espontânea em favor do apelado Francisco Leão dos Santos, com fulcro no art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB, razão pela qual reduzo a pena-base para o patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.
3ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.
Do Concurso de Crimes.
Analisando a conduta criminosa praticada pelo apelado Francisco Leão dos Santos, constato a prática de dois crimes de furto qualificado em face das vítimas
QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA e RAFAEL LIMA DO ROSARIO,
que tiveram seus veículos ¿arrombados¿ e seus pertences furtados pelo apelado e seus comparsas e considerando que os crimes foram praticados mediante mais de uma conduta da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, reconheço a necessidade de se aplicar a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CPB.
Na continuidade delitiva, a fim de se observar a proporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, a fração de aumento deve considerar o número de crimes praticados, de forma que, quanto maior o número de infrações cometidas, maior será o aumento.
É assente na doutrina e na jurisprudência que se foram praticados
2 crimes, o aumento será de 1/6
, se praticados 3 crimes, o aumento será de 1/5, se praticados 4 crimes, o aumento será de 1/4, se praticados 5 crimes, o aumento será de 1/3, se praticados 6 crimes, o aumento será de 1/2 e se praticados 7 ou mais crimes, o aumento será de 2/3.
Assim, fixo a nova pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto.
Substituição da Pena (art. 44 do CPB).
Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços gratuitos à comunidade, e por uma pena de multa, no montante de 30 (trinta) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
A prestação de serviço à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora de atividade por dia de condenação, fixadas de forma a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho.

Réu: RILDSON SOARES FELIX

1ª Fase da Dosimetria da Pena
Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que deve ser considerada desfavorável ao apelado
RILDSON SOARES FELIX
a circunstância do crime, razão pela qual deve ser fixada a nova pena-base acima do mínimo legal no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Inexiste atenuante e agravante
3ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.
Do Concurso de Crimes.
Analisando a conduta criminosa praticada pelo apelado Francisco Leão dos Santos, constato a prática de dois crimes de furto qualificado em face das vítimas
QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA e RAFAEL LIMA DO ROSARIO,
que tiveram seus veículos ¿arrombados¿ e seus pertences furtados pelo apelado e seus comparsas e considerando que os crimes foram praticados mediante mais de uma conduta da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, reconheço a necessidade de se aplicar a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CPB.
Na continuidade delitiva, a fim de se observar a proporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, a fração de aumento deve considerar o número de crimes praticados, de forma que, quanto maior o número de infrações cometidas, maior será o aumento.
É assente na doutrina e na jurisprudência que se foram praticados
2 crimes, o aumento será de 1/6
, se praticados 3 crimes, o aumento será de 1/5, se praticados 4 crimes, o aumento será de 1/4, se praticados 5 crimes, o aumento será de 1/3, se praticados 6 crimes, o aumento será de 1/2 e se praticados 7 ou mais crimes, o aumento será de 2/3.
Assim, fixo a nova pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto.
Substituição da Pena (art. 44 do CPB).
Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços gratuitos à comunidade, e por uma pena de multa, no montante de 30 (trinta) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
A prestação de serviço à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora de atividade por dia de condenação, fixadas de forma a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho.
Réu: ROBSON ANTUNES CAMPOS
1ª Fase da Dosimetria da Pena
Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que deve ser considerada desfavorável ao apelado
ROBSON ANTUNES CAMPOS
a circunstância do crime, razão pela qual deve ser fixada a nova pena-base acima do mínimo legal no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Inexiste atenuante e agravante
3ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.
Do Concurso de Crimes.
Analisando a conduta criminosa praticada pelo apelado Francisco Leão dos Santos, constato a prática de dois crimes de furto qualificado em face das vítimas
QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA e RAFAEL LIMA DO ROSARIO,
que tiveram seus veículos ¿arrombados¿ e seus pertences furtados pelo apelado e seus comparsas e considerando que os crimes foram praticados mediante mais de uma conduta da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, reconheço a necessidade de se aplicar a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CPB.
Na continuidade delitiva, a fim de se observar a proporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, a fração de aumento deve considerar o número de crimes praticados, de forma que, quanto maior o número de infrações cometidas, maior será o aumento.
É assente na doutrina e na jurisprudência que se foram praticados
2 crimes, o aumento será de 1/6
, se praticados 3 crimes, o aumento será de 1/5, se praticados 4 crimes, o aumento será de 1/4, se praticados 5 crimes, o aumento será de 1/3, se praticados 6 crimes, o aumento será de 1/2 e se praticados 7 ou mais crimes, o aumento será de 2/3.
Assim, fixo a nova pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto.
Substituição da Pena (art. 44 do CPB).
Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços gratuitos à comunidade, e por uma pena de multa, no montante de 30 (trinta) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
A prestação de serviço à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora de atividade por dia de condenação, fixadas de forma a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Apelação Criminal e no
MÉRITO
,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença para condenar os APELADOS à pena definitiva de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, em razão da
prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB), a qual foi substituída por um pena restritiva de direitos e multa, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 17 de dezembro de 2020.

DES. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0008017-85.2012.814.0051
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS, RIDSON SOARES FELIX e ROBSON ANTUNES SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que Julgou Parcialmente Procedente a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS com incurso no art. 155, §4º, inciso I, Código Penal Brasileiro em relação a vítima Querem Priscila Silva Sousa e
absolver
em relação a vítima Rafael Lima do Rosário.

ABSOLVER
os réus RILDSON SOARES FELIX e ROBSON ANTUNES CAMPOS da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04.10.2012, pela madrugada, os apelados estavam tomamdo conta dos veículos de clientes do estabelecimento ¿Celeiro Beer¿, quando decidiram subtrair os objetos que se encontravam dentro dos carros vigiados.

Com isso, os denunciados quebraram o vidro de um veículo GOL e de lá subtraíram um telefone celular, uma máquina fotográfica e um pen drive, bem como romperam o vidro de um veículo marca FORD e de lá retiraram uma pasta de trabalho, uma sacola com mostruário de sapatos e uma garrafa de vodka.

Após o fato, a polícia foi acionada e em diligências conseguiram encontrar os acusados em posse dos objetos furtados.

Com a inicial acusativa vieram os autos do inquérito iniciado por auto de prisão em flagrante.

Denúncia recebida em 28.03.2013 (fl.07).

Resposta à acusação às fls. 12-13, fls 21.

Instrução processual gravada em mídia, constante às fls. 52, fls 75 e fls 82-85

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus no crime tipificado no art 155, §4º, I e IV, c/c art 69, CPB (fls. 89-92).

Por seu turno a defesa de Rildson em alegações derradeiras requereu a absolvição da prática do crime de furto ou se outro for o entendimento a desclassificação para furto simples; requereu ainda o afastamento da modalidade material para crime continuado. (fls 93- 98)

Em relação ao réu Robson Antunes Campos, a defesa requereu em alegações finais a absolvição deste por entender não haver provas suficientes para tal condenação. Já em relação ao réu Francisco Leão dos Santos, requereu que seja a conduta desclassificada para furto simples e seja reconhecido a atenuante da confissão.

O magistrado
a quo
proferiu sentença JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para
CONDENAR
FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS com incurso no art. 155, §4º, inciso I, Código Penal Brasileiro em face da vítima
Querem Priscila Silva Sousa
:
02 (dois) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime
aberto
e
absolveu
em relação a vítima Rafael Lima do Rosário.

O magistrado
a quo
substituiu a pena, com fulcro no artigo 44 do Código Penal, por uma pena restritiva de direito: pagamento de 02 (duas) cestas básicas no valor do maior salário-mínimo vigente prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Além disso,
ABSOLVEU
os réus RILDSON SOARES FELIX e ROBSON ANTUNES CAMPOS da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB).

Inconformado, o Ministério Público, interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fl. 111)
e nas
razões fls. 113-118
, foram apresentadas razões recursais, pugnando pela reforma da sentença proferida, a fim de que os apelados Francisco Leão dos Santos, Ridson Soares Felix e Robson Antunes Santos sejam condenados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB.

Às fls. 119-122,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pela defensoria pública, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso ministerial.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 124)

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
pugnou, conhecimento e provimento do apelo recursal.

É o relatório, que ora submeto à revisão
.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0008071-85.2012.814.0051
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS, RIDSON SOARES FELIX e ROBSON ANTUNES SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Criminal pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau, para condenar os apelados
FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS, RIDSON SOARES FELIX e ROBSON ANTUNES SANTOS
pela prática do
crime de

furto qualificado descrito no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB
, por entender que há nos autos provas suficientes quanto a autoria e materialidade do crime. Senão vejamos:

A vítima
QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA
, declarou em juízo:

¿(...) que conhecia os acusados por serem amigos de seu cunhado; que entrou no estabelecimento e quando saiu o vidro de seu carro já estava quebrado;
que algumas pessoas viram o momento em que o vidro foi quebrado e apontaram Francisco como o autor do delito no carro da testemunha
; que dos objetos subtraídos, só foi recuperado a câmera fotográfica; que na mesma noite o carro de seu amigo também chegou a ser arrombado; que quando chegou ao estabelecimento, o denunciado Francisco perguntou se a testemunha gostaria que ele vigiasse seu carro, tendo a mesma dito que não pois só iria entrar rapidamente para buscar um amigo;
que passou pouco tempo dentro do estabelecimento e nesse período foi quando o vidro do carro veio a ser quebrado
(...)¿.

A testemunha
MANOEL FROTA AGUIAR
, policial militar:
¿(...) que participou da ocorrência,
declarou que já tinha atuado em outras ocorrências envolvendo os acusados
e que estas tinham o mesmo modus operandi do narrado pela presente denuncia; que estava no comando da viatura quando lhe enviaram
a ocorrência de um arrombamento em um carro e ao chegar no local encontrou a vítima que lhe relatou as características do suspeito
,
o que levou a testemunha a chegar aos três acusados posteriormente
;
havia também no local outro vigia de carro que informou a polícia as características dos acusados
e como tinha sido efetuado o furto; saindo em diligencias,
a polícia encontrou os denunciados próximos a um bar e ao fazer a revista pessoal, encontraram alguns dos objetos furtados levando os acusados a confessar o delito
(...)¿

A testemunha
JANARY LEÃO AMARAL COSTA
, policial militar declarou:
¿(...) que foi acionado para dar apoio a uma outra guarnição,
e ao encontrarem os acusados estes foram reconhecidos pela vítima
;
os bens furtados foram encontrados em posse dos três acusados
; só recorda-se de uma vítima, não tendo observado se havia mais de uma na viatura (...)¿

A testemunha
MARLON CAMPOS RODRIGUES
, policial militar declarou em juízo:
¿(...) que as vítimas declararam suspeitar dos ¿flanelinhas¿
por estes não estarem mais no local após o fato
,
foi quando diligencias foram empreendidas e os acusados encontrados
; que desconhece a pratica de outros delitos pelos acusados e
durante a revista pessoal, foram encontrados os objetos furtados (...)¿.

A vítima
RAFAEL LIMA DO ROSARIO
, declarou:
¿(...) que não conhecia os acusados antes do fato e nem chegou a vê-los no dia em frente ao estabelecimento;
seu primeiro contato com os acusados já foi na delegacia; que a polícia já chegou apresentando os objetos que estavam em seu carro, mas nem todos foram recuperados; não chegou a reconhecer o acusado Rildson como a pessoa que ficou vigiando eu carro (...)
¿

O denunciado
RILDSON SOARES FELIX
, confirmou:
¿(...)
Que presenciou os outros dois acusados arrombarem os carros
,
mas não chegou a participar
;
que depois os acompanhou ao local onde foram pegos para tomar umas cervejas
;
que o policial em diligencia tinha raiva sua

e lhe enquadrou no delito
; nega que tenha furtado; que foi preso pela polícia cerca de uma hora depois e
que Robson foi quem fez o segundo furto do carro um tempo depois de ocorrido o primeiro (...)¿

Reexaminando os depoimentos acima transcritos, verifica-se que o magistrado
a quo
ignorou completamente o conteúdo dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos apelados. Além disso, desconsiderou a convergência existente com o depoimento da vítima QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA, que corroborou muito com a versão apresentada em juízo pelos policiais militares.

Nota-se que todos esses depoimentos foram prestados perante o Juízo
a quo,
momento em que confirmaram todos os termos de seus depoimentos prestados na fase inquisitorial.

Além disso, os depoimentos policiais, como se sabe, consoante jurisprudência pátria, podem servir claramente como meio de prova, se prestados de forma clara e concisa, pode muito bem servir como meio probatório. Vejamos:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO INFORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. CONDENAÇÃO AMPARADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTE. VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. A desconexão do conteúdo normativo do dispositivo com as razões do recurso especial configura deficiência de fundamentação, a convocar a incidência do verbete n. 284 da Súmula do STF.
O depoimento de policiais constitui elemento idôneo a

embasar o édito condenatório quando em conformidade com as

demais provas dos autos. Precedente.
Incide o enunciado n. 83 desta Corte quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp: 404817 SP 2013/03312661, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 04/02/2014, T6 SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014). Destaquei.
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. CONCLUSÃO DIVERSA NECESSITARIA DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO, NÃO CABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, PELO ÓBICE DA SÚMULA 07 DESTA CORTE. 1. No habeas corpus não se pode analisar argüida falta de provas da materialidade e autoria do crime, como se fosse um segundo recurso de apelação. Descabida na via eleita ampla dilação probatória. 2. O reconhecimento pessoal dos acusados está em harmonia com as demais provas produzidas no decorrer da instrução criminal, uníssonas em demonstrar a participação do ora Paciente no delito.
3. O depoimento de policiais pode servir de referência ao

Juiz na demonstração da materialidade e autoria do crime,

podendo ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar

a condenação. Precedentes.
4. Ordem denegada. (STJ HC: 102505 SC 2008/00611572, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/11/2010, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2010). Destaquei.

Além disso, temos o depoimento do apelado RILDSON SOARES FELIX, que afirmou que ROBSON e FRANCISCO teriam praticado o crime de furto qualificado e negou a sua participação no referido crime, argumentando que participou porque teria sido ameaçado por ROBSON e FRANCISCO para que fosse até o carro das vítimas, sob pena de ser entregue à polícia.

Nota-se que o depoimento do apelado RILDSON SOARES FELIX não condiz com a realidade dos autos, uma vez que os policiais militares após tomarem conhecimento do crime, conseguiram alcançar todos os apelados e encontraram parte dos pertences das vítimas na posse dos mesmos, conforme auto de entrega e de apreensão de fls. 26-27/IPL.

Dessa forma, não resta dúvida de que a qualificadora referente ao concurso de pessoas restou evidenciada nos autos e deve ser incluída na dosimetria da pena, eis que os apelados agiram em união de desígnios para alcançar o objetivo de subtrair os pertences das vítimas (art. 155, §4º, inciso IV do CPB).

Da mesma forma, a qualificadora do rompimento de obstáculos, deve ser aplicada, pois ação delitiva consistiu em quebrar o vidro dos carros das vítimas para ter acesso aos seus pertences, sendo o rompimento do vidro do automóvel, tipificado como qualificadora descrita no §4º, inciso I, do art. 155 do CP.

Dito isto, verifica-se claramente que os depoimentos prestados em juízo encontram-se em total harmonia com o auto de prisão em flagrante e com depoimento prestado perante a autoridade policial, não havendo razão para desmerece-los, sendo incabível a manutenção da sentença
a quo
.

Dessa forma,
ACOLHO
a tese ministerial para condenar os apelados FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS, RILDSON SOARES FELIX e ROBSON ANTUNES CAMPOS, pela prática dos crimes de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 69, do CPB.

Passo a proferir a dosimetria da pena de cada réu:

Réu: FRANCISCO LEÃO DOS SANTOS

1ª Fase da Dosimetria da Pena
¿a)
culpabilidade
: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, se mostra normal; b)
antecedentes
: não possui condenação nos moldes da sumula 444-STJ
;
c)
sua conduta social
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las
;
d)
personalidade
: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente; e) dos
motivos
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; f) as
circunstâncias
devem ser consideradas desfavoráveis, pois o apelado abusou da confiança das vítimas que achavam que os apelados iriam vigiar seus veículos; g) as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; h) o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso
.

Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que deve ser considerada desfavorável ao apelado Francisco Leão dos Santos a circunstância do crime, razão pela qual deve ser fixada a nova pena-base acima do mínimo legal no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Mantenho o reconhecimento da confissão espontânea em favor do apelado Francisco Leão dos Santos, com fulcro no art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB, razão pela qual reduzo a pena-base para o patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.

Do Concurso de Crimes.

Analisando a conduta criminosa praticada pelo apelado Francisco Leão dos Santos, constato a prática de dois crimes de furto qualificado em face das vítimas
QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA e RAFAEL LIMA DO ROSARIO,
que tiveram seus veículos ¿arrombados¿ e seus pertences furtados pelo apelado e seus comparsas e considerando que os crimes foram praticados mediante mais de uma conduta da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, reconheço a necessidade de se aplicar a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CPB.

Na continuidade delitiva, a fim de se observar a proporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, a fração de aumento deve considerar o número de crimes praticados, de forma que, quanto maior o número de infrações cometidas, maior será o aumento.

É assente na doutrina e na jurisprudência que se foram praticados
2 crimes, o aumento será de 1/6
, se praticados 3 crimes, o aumento será de 1/5, se praticados 4 crimes, o aumento será de 1/4, se praticados 5 crimes, o aumento será de 1/3, se praticados 6 crimes, o aumento será de 1/2 e se praticados 7 ou mais crimes, o aumento será de 2/3.

Assim, fixo a nova pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto.

Substituição da Pena (art. 44 do CPB).

Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços gratuitos à comunidade, e por uma pena de multa, no montante de 30 (trinta) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

A prestação de serviço à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora de atividade por dia de condenação, fixadas de forma a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho.

Réu: RILDSON SOARES FELIX

1ª Fase da Dosimetria da Pena
¿a)
culpabilidade
: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, se mostra normal; b)
antecedentes
: não possui condenação nos moldes da sumula 444-STJ
;
c)
sua conduta social
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las
;
d)
personalidade
: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente; e) dos
motivos
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; f) as
circunstâncias
devem ser consideradas desfavoráveis, pois o apelado abusou da confiança das vítimas que achavam que os apelados iriam vigiar seus veículos; g) as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; h) o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso
.

Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que deve ser considerada desfavorável ao apelado
RILDSON SOARES FELIX
a circunstância do crime, razão pela qual deve ser fixada a nova pena-base acima do mínimo legal no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Inexiste atenuante e agravante

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.

Do Concurso de Crimes.

Analisando a conduta criminosa praticada pelo apelado Francisco Leão dos Santos, constato a prática de dois crimes de furto qualificado em face das vítimas
QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA e RAFAEL LIMA DO ROSARIO,
que tiveram seus veículos ¿arrombados¿ e seus pertences furtados pelo apelado e seus comparsas e considerando que os crimes foram praticados mediante mais de uma conduta da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, reconheço a necessidade de se aplicar a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CPB.

Na continuidade delitiva, a fim de se observar a proporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, a fração de aumento deve considerar o número de crimes praticados, de forma que, quanto maior o número de infrações cometidas, maior será o aumento.

É assente na doutrina e na jurisprudência que se foram praticados
2 crimes, o aumento será de 1/6
, se praticados 3 crimes, o aumento será de 1/5, se praticados 4 crimes, o aumento será de 1/4, se praticados 5 crimes, o aumento será de 1/3, se praticados 6 crimes, o aumento será de 1/2 e se praticados 7 ou mais crimes, o aumento será de 2/3.

Assim, fixo a nova pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto.

Substituição da Pena (art. 44 do CPB).

Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços gratuitos à comunidade, e por uma pena de multa, no montante de 30 (trinta) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

A prestação de serviço à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora de atividade por dia de condenação, fixadas de forma a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho.

Réu: ROBSON ANTUNES CAMPOS

1ª Fase da Dosimetria da Pena
¿a)
culpabilidade
: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, se mostra normal; b)
antecedentes
: não possui condenação nos moldes da sumula 444-STJ
;
c)
sua conduta social
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las
;
d)
personalidade
: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente; e) dos
motivos
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; f) as
circunstâncias
devem ser consideradas desfavoráveis, pois o apelado abusou da confiança das vítimas que achavam que os apelados iriam vigiar seus veículos; g) as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; h) o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso
.

Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que deve ser considerada desfavorável ao apelado
ROBSON ANTUNES CAMPOS
a circunstância do crime, razão pela qual deve ser fixada a nova pena-base acima do mínimo legal no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Inexiste atenuante e agravante

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexiste causa de aumento e de diminuição da pena.

Do Concurso de Crimes.

Analisando a conduta criminosa praticada pelo apelado Francisco Leão dos Santos, constato a prática de dois crimes de furto qualificado em face das vítimas
QUEREM PRISICILA SOUSA SILVA e RAFAEL LIMA DO ROSARIO,
que tiveram seus veículos ¿arrombados¿ e seus pertences furtados pelo apelado e seus comparsas e considerando que os crimes foram praticados mediante mais de uma conduta da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, reconheço a necessidade de se aplicar a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CPB.

Na continuidade delitiva, a fim de se observar a proporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, a fração de aumento deve considerar o número de crimes praticados, de forma que, quanto maior o número de infrações cometidas, maior será o aumento.

É assente na doutrina e na jurisprudência que se foram praticados
2 crimes, o aumento será de 1/6
, se praticados 3 crimes, o aumento será de 1/5, se praticados 4 crimes, o aumento será de 1/4, se praticados 5 crimes, o aumento será de 1/3, se praticados 6 crimes, o aumento será de 1/2 e se praticados 7 ou mais crimes, o aumento será de 2/3.

Assim, fixo a nova pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto.

Substituição da Pena (art. 44 do CPB).

Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços gratuitos à comunidade, e por uma pena de multa, no montante de 30 (trinta) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

A prestação de serviço à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora de atividade por dia de condenação, fixadas de forma a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Apelação Criminal e no
MÉRITO
,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença para condenar os apelados à pena definitiva de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, em razão da
prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB), a qual foi substituída por um pena restritiva de direitos e multa, nos termos do voto.

Belém/PA
, 17 de dezembro de 2020.

DES. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator